Tribunal: TCU
Processo: 030.935/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12970/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.935/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Ferreira Silva (XXX.243.407-XX); Dilton Domingos Gomes dos Santos (XXX.391.887-XX); Edmar Leite Moreira (XXX.242.527-XX); Elizabeth Conceicao Iponema (XXX.241.547-XX); Flavio Gomes Filho (XXX.776.857-XX); Francisco Jose de Matos (XXX.026.867-XX); Jorge Luiz Noel Kronemberger (XXX.480.757-XX); Maria Cristina Magdalena Stephan (XXX.911.507-XX); Mario Bastos Ferraz de Mendonca (XXX.843.697-XX); Roberto Pugliesi Padilha (XXX.881.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.